Tribunal: TJSP
Processo: 1003799-66.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1003799-66.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é
apelante LUANA FERNANDA DA SILVA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1003799-66.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 27.213
Voto no 27.213
Apelação Cível no 1003799-66.2019.8.26.0358
Comarca: Mirassol - 3a Vara
Apelante: Luana Fernanda da Silva Lopes
Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcos Takaoka
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em
cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora
contra a sentença de improcedência – Alegação de que
houve anotação indevida de seu nome nos cadastros de
inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de
débito em aberto – Ausência de ato ilícito – Dano moral não
configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenizatória de danos morais”, proposta por
LUANA
FERNANDA
DA
SILVA
LOPES
contra
ATIVOS
S;A
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou improcedente o
pedido e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em
R$ 2.500,00, com correção monetária a partir da data do julgado e juros de
mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, observada a concessão
da gratuidade da Justiça (fls. 123/127).
Recorre a autora. Afirma que a apelada não demonstrou
nos autos o suposto débito existente entre as partes e o d. juízo a quo
julgou a ação improcedente sem provas da legitimidade da negativação.
Aduz que a ré não demonstrou a cessão de crédito supostamente havida
com o Banco do Brasil S/A, eis que o documento que comprovaria aludida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1003799-66.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 27.213
cessão é posterior à data do débito inscrito. Além disso, não há qualquer
documento assinado pela autora, limitando-se a ré a anexar aos autos
“prints” de tela de seu sistema interno, que representam prova unilateral do
débito discutido nos autos. Defende a inaplicabilidade da súmula 385, do C.
STJ na hipótese, eis que os débitos lançados em seu nome foram todos
excluídos. Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reconhecida
a inexistência do débito e a ré seja condenada ao pagamento de
indenização por dano moral (R$ 18.000,00). Por fim, requer a inversão do
ônus da sucumbência, com consequente condenação da requerida ao
pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 20% sobre o
valor da condenação (fls. 130/143).
Recurso recebido e contrariado (fls. 147/159).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente
(fls. 123/127):
"De meritis, a ação é improcedente.
(...)
A autora ajuizou a demanda alegando ter sido
surpreendida com negativação promovida pela requerida,
afirmando desconhecer o débito.
Por seu turno, a ré informou que atua no ramo
de fundo de investimentos e que a dívida que motivou a
inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes é
oriunda de cessão de crédito realizada pelo Banco do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1003799-66.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 27.213
Brasil S/A.
A regularidade do débito está comprovada pelo
contrato de fls. 97/99 e 100/102, devidamente assinados
pela requerente, documento contra o qual não se insurgiu
a autora, pelo que deve ser presumido legítimo.
Neste passo, verifico que a autora se limitou a
questionar a data da declaração de fls. 58 e a alegar que
o termo de cessão de fls. 167/170 seria datado de antes
da negativação. Porém, a declaração de fls. 58
claramente se refere à cessão ocorrida em 25/08/2017,
sendo irrelevante a data na qual foi elaborada a
declaração em si.
Além disso, a inequívoca inadimplência da
autora data de 2016 (fls. 64 e 67), de forma que não se
vislumbra mácula na atuação do cessionário do crédito,
pois não há dúvidas de que a autora descumpriu os
contratos celebrados com a instituição financeira cedente,
não promovendo o adimplemento de suas obrigações na
forma e tempo convencionados, de sorte que não se
justifica o pleito de declaração de inexistência do débito.
E conquanto seja mesmo aplicável à espécie a
legislação consumerista, bem é de ver que a falta de
comunicação da credora acerca da negativação não
altera o quadro delineado nestes autos, haja vista que
restou demonstrado que o apontamento em tela não
decorre de atitude abusiva do cessionário do crédito, não
fosse bastante a circunstância de que a obrigação pelo
cumprimento da regra inserta no § 2o do artigo 43 do
Código de Defesa do Consumidor não lhe pode ser
imputada, nos moldes, aliás, declinados pela Súmula 359
do C. STJ, cujo enunciado preconiza que “cabe ao órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Assim é porque, muito embora seja mesmo
irregular a inclusão de registro em cadastro de maus
pagadores sem prévio aviso ao consumidor, inolvidável
que a comunicação ao devedor acerca da inscrição deve
ser realizada pelo serviço de proteção ao crédito e não
pelo credor, que só poderá ser responsabilizado pelo
apontamento se a informação prestada ao cadastro for
ilegítima, o que não se verificou na espécie.
Assim, deve ser considerado que a ré providenciou plenamente a juntada de provas a
demonstrar a regularidade do débito, não havendo que se
falar em ato ilícito.
Por outro lado, ainda que se mostrasse ilegítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1003799-66.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 27.213
a negativação versada nos autos, a autora não faz jus a
indenização por danos morais, pois ostente outra
negativação (fls. 16), sendo o caso de aplicação da
súmula 385 do C. STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Em suma, a ação é improcedente.
(...)
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE
esta AÇÃO que LUANA FERNANDA DA SILVA LOPES
ajuizou
contra
ATIVOS
S/A
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS,
declarando extinto o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, a autora arcará com as custas e
despesas processuais, bem como com os honorários de
advogado, que arbitro por equidade em R$2.500,00, com
correção monetária a partir da presente data e juros de
mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado,
ficando, porém, suspensa a exigibilidade destas verbas
por força do benefício da Assistência Judiciária".
De fato, os documentos juntados pela ré fazem prova da
existência de relação jurídica entre a autora e o cedente do crédito, quem
seja: BANCO DO BRASIL S/A, bem como da existência da dívida que
ensejou a inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao
crédito (empréstimos bancários).
A ré colacionou aos autos declaração de cessão de
crédito e respectivo contrato (fls. 58 e 68/74); extratos bancários que
evidenciam a contratação de empréstimos bancários (CDCs) pela autora na
data de 05.05.2016 (fls. 62/67 e 103/104); proposta/contrato de adesão a
produtos e serviços pessoa física assinada pela autora (fls. 97/102), os
quais não foram impugnados pela requerente, corroborando a existência e
legitimidade do crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1003799-66.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 27.213
Diante de tais elementos, a alegação de que a
declaração de cessão do crédito inscrito é datada de outubro/2019, por si
só, não infirma a legitimidade do débito (R$ 1.053,97 e R$ 188,13,
vencimento em 05..05.2016), eis que a cessão de crédito posterior à sua
contratação não elide a existência da dívida. Ao contrário, estranho seria a
cessão de crédito que ainda não existisse.
Assim, cabia à autora fazer prova de que realizou o
pagamento do débito ou trazer elementos concretos que impugnassem as
contratações indicadas pela ré, o que não se verificou na hipótese dos
autos.
Portanto, foi a própria autora quem deu causa à
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da
situação de inadimplência, a ré agiu em exercício regular de direito, nos
termos do art. 188, I do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em
indenização por danos morais.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de R$ 2.500,00 para R$ 3.000,00, observada a
concessão da gratuidade da Justiça.
Renato Rangel Desinano
Relator